Tribunal: TJBA
Processo: 8049919-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049919-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: MICHEL EINE ROSARIO VINTER

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM SUPERMERCADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por estabelecimento comercial contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória decorrente de queda em supermercado, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor ou se a medida impõe "prova diabólica" ao fornecedor; e (ii) saber se a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção de veracidade apta a manter a gratuidade da justiça quando não elidida por prova em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A inversão do ônus da prova é cabível diante da manifesta hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações corroborada por documentos médicos. Aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, cabendo ao fornecedor, que detém o controle do ambiente e sistemas de monitoramento, demonstrar a regularidade da manutenção do piso e a inexistência de nexo causal, não se configurando prova diabólica. 4 - A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) prevalece quando a parte impugnante se limita a formular alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário ou sinais exteriores de riqueza.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º, e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI 0013589-83.2025.8.19.0000, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025; TJBA, AI 8074480-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, pub. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8049919-30.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
e parte(s) Agravada
MICHEL EINE ROSARIO VINTER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.